Tribunal: TJMT
Processo: 0004459-10.2015.8.11.0011
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004459-10.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APLIK IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 14.957.567/0001-65 (APELANTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), SEBASTIAO BRAGA - CPF: 078.578.021-15 (APELANTE), GEYSE MARCELA CHIUCHI - CPF: 216.530.278-19 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL.

IMÓVEL NOVO. LIMINAR DEFERIDA.

NULIDADE DO LAUDO PERICIAL.

AFASTADA.

FALHAS NA EXECUÇÃO DA OBRA.

CONSTATADAS.

IMÓVEL INABITÁVEL.

DEVER DE REPARAR OS DANOS E FALHAS APURADOS EM PERÍCIA.

DANO MORAL.

CONFIGURADO.

VALOR MANTIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

Deferida a liminar e julgado procedentes os pedidos, implicitamente fica confirmada a decisão inicial.

Não há que se falar em nulidade do laudo pericial, uma vez que elaborado a partir de vistoria local e análise de documentos trazidos pelas partes.

Constatadas as falhas na execução das obras do imóvel, que acarretaram danos que o tornaram inabitável, devem os apelantes ser condenados a reparar os danos materiais e moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004459-10.2015.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTES: APLIK IMOBILIÁRIA LTDA

SEBASTIÃO BRAGA

APELADA: GEYSE MARCELA CHIUCHI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
APLIK IMOBILIÁRIA LTDA e

SEBASTIÃO BRAGA,
de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Material e Moral, em que os pedidos iniciais foram julgados procedentes em parte para: “
I. CONDENAR a parte requerida a, no prazo máximo de 60 dias, após o trânsito em julgado, iniciar os reparos de todos os vícios estrutu
rais decorrentes da falta de solidez e segurança do imóvel residencial da parte requerente, observando o laudo técnico realizado em Juízo e ao projeto arquitetônico originário, devendo apresentar o descritivo da obra e seu cronograma fundamentado e com previsão de término, sob risco de multa diária no valor de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo de majoração na hipótese de ser noticiado e demonstrado o descumprimento deste comando; II. Se acaso a parte requerida optar em não proceder aos reparos, estará CONDENADA a restituir à parte requerente o valor despendido com a aquisição do imóvel, devidamente atualizado, utilizando-se dos critérios de correção monetária e remuneração por juros previstos no contrato e, caso não haja previsão no contrato, pela taxa SELIC, cujo termo inicial é do respectivo desembolso,
nos termos do art. 406 do Código Civil e em conformidade com a jurisprudência do c. STJ (EREsp 727.842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008, DJe 20/11/2008)
; III. CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00, a título de compensação pelo dano extrapatrimonial,
com juros, de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, considerada esta data aquela em que a parte distribuiu a ação, por ser considerada a data da revelação dos danos, e correção monetária, a contar da data desta sentença, pelo IPCA-E. Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação. Dentre as custas processuais, deve ser considerado o pagamento dos honorários periciais, já deliberado nos autos.”
(id. 15121392)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 151522105)

Os apelantes alegam, inicialmente, que foi deferida a liminar em favor da apelada e estabelecida multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), enquanto perdurasse o processo, porém na sentença nada foi mencionado.

Argumentam que no laudo pericial
indicou a necessidade do refazimento da marquise, para a correção das patologias, contudo no documento Id. nº 67592513 – Página 5, ao registrar o item “Refazimento da marquise”, constou que a marquise

foi retirada a pedido da proprietária, dessa forma não há porque impor tal reparo aos apelantes.

Alegam que o laudo pericial padece de nulidade por encontra-se eivado de vícios, impropriedades e incongruência que comprometem a conclusão, e por isso não pode subsidiar a sentença e apesar de impugnado o laudo, o Juízo não levou em consideração os argumentos dos apelantes.

Aduzem que na conclusão dos Peritos, apontaram que o imóvel se encontrava fechado e sem manutenção, cuja circunstância
“não influenciou diretamente nas patologias identificadas, tendo sido constatadas que grande parte são provenientes de falhas durante a execução do imóvel”.
Se grande parte das patologias teriam sido provenientes de falhas na edificação do imóvel, infere-se a existência de outros fatores, ainda que em menor parte, que teriam contribuído para a ocorrência das patologias identificadas no laudo pericial, que não tem qualquer correlação com as falhas na edificação, cuja quantificação e especificação sequer foram realizadas pelos Peritos em seu laudo pericial e, nem tampouco em sua manifestação juntada com o Id. nº 63800431 – páginas 17-24), após a impugnação efetuada pelos recorrentes.

Argumentam que
se parte das patologias não tem qualquer relação com falhas na edificação, os apelantes não tem nenhuma responsabilidade, por isso torna-se crucial que sejam identificadas pelos peritos.

Apontam que as infiltrações identificadas no imóvel, nas regiões próximas ao rodapé da edificação, estas seriam decorrentes da ineficiência da impermeabilização da fundação, já as infiltrações do telhado, estas seriam decorrentes do transbordamento de águas das chuvas e ineficiência dos condutores de águas pluviais, porém ressaltaram os Senhores Peritos, que “tais condutores foram substituídos e colocados outros a fim de suprir a vazão das águas pluviais” e, ao final, os peritos assinalaram que para o restabelecimento de condições normais de habitabilidade no imóvel, indicou-se a realização dos reparos pela construtora, por considerar que os vícios apurados seriam advindos da fase da execução da obra.

Acerca do motivo da queda da marquise, os peritos declararam não saber o real motivo da queda da marquise, mas destacaram a informação da autora, ora apelada (fls. 268), solicitou a retirada da marquise e a colocação do cano de água pluvial, ao responder o quesito n. 2 formulado pelo juízo (Id. nº 63800422 – pàg. 32).

Não há prova sobre a suposta queda da marquise, logo os apelantes não tem qualquer responsabilidade neste item.

Discordam da imposição de refazimento da pintura imposta no laudo pericial, por ausência de pedido nesse sentido na petição inicial.

No que tange a tubulação que escoa água do telhado, os peritos responderam afirmativamente, porém destacaram terem sido instalados outros condutores de água vertical com a espessura indicados pela Norma Técnica, ou seja não havia nenhuma irregularidade neste quesito.

Alegam a existência de contradições nas respostas dos Peritos em relação a caixa de gordura, ora menciona que não foi executada, ora que não foi identificada.

Asseveram que o valor de R$ 31.103,26 (trinta e um mil, cento e três reais e vinte e seis centavos) apontados pelos Peritos no orçamento para tornar o imóvel habitável, não tem amparo técnico ou jurídico, pois o laudo é cheio de inconsistências, nulidades e contradições, por isso não pode subsidiar a sentença, incluindo serviços que não constam no laudo pericial, tal como realização de chapisco, reboco, substituição do telhado, retirada de piso e revestimento cerâmico.

Alegam que na petição inicial, a apelada requereu a realização de reparos no imóvel para que o tornassem habitável e não de que adequasse ao projetado, até porque os apelantes não foram contratados para edificar a casa, mas, sim, houve uma compra e venda de imóvel já edificado e com Habite-se n. 594/2013.

O fato da edificação ter sofrido alterações no projeto e memorial descritivo, não configura irregularidade e tampouco foi objeto dos pedidos iniciais.

Pontuam que diante das inconsistências do laudo pericial, não pode ele servir de prova para o fundamento da sentença e muito menos condenar os apelantes.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a nulidade da prova pericial e determinar a reabertura da instrução processual para proceder uma nova perícia.

Caso não seja esse o entendimento, pugna pela reforma da sentença, para afastar a condenação de fazer os reparos de acordo com o projeto arquitetônico originário, por não ter sido objeto de pedido e nem causa de pedir, bem como para reduzir o valor da compensação por dano moral, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ou outro valor que julgar adequado. (id. 15122108)

Apresentadas as contrarrazões,

em preliminar alega supressão de instância, por trazer argumentos não apreciados pelo Juízo, e, no mérito pugna pela manutenção da sentença. (id. 151522113)

Intimados os apelantes, pugnaram pelo conhecimento do recurso. (id. 156632186)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelada,
GEYSE MARCELA CHIUCHI,
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Material e Moral em face dos apelantes, sob o argumento de ter adquirido imóvel novo, construído pelos apelaantes e financiado pela Caixa Econômica Federal por meio do Programa Minha Casa Minha Vida e ao entrar no imóvel para morar, com poucos dias, vivenciou vários problemas que o tornaram inabitável.

Tentou resolver amigavelmente, mas não teve sucesso, o que motivou o ajuizamento da ação, com pedido liminar. Antes da citação a apelada emendou a inicial.

O Juízo, após o auto de constatação, apreciou a liminar nos seguintes termos:

“(...)

Neste pórtico, com fundamento no art. 297 do Código de Processo Civil, CONCEDO PARCIALMENTE o provimento cautelar requerido como antecipação dos efeitos da tutela para o fim específico de determinar que os requeridos arquem com o pagamento de aluguel de uma residência com as mesmas características do imóvel objeto do presente feito, no valor de R$ 500,00 (quinhentos (quinhentos reais), no prazo de quinze dias ou,
alternativamente
, determino que os requeridos providenciem outra residência com as mesmas características do imóvel objeto do presente feito pra que os requerente possam residir enquanto perdurar o processo, em igual prazo, tudo sob pena de multa diária por período a ser oportunamente estipulada para o caso de descumprimento.”

Os apelantes inicialmente asseveram que na sentença nada foi mencionado a respeito da liminar.

Porém por ocasião da apreciação dos embargos de declaração o Juízo esclareceu a questão:

“(...)

A decisão judicial alvo destes embargos declaratórios reflete exatamente a compreensão deste Juízo sobre os fatos debatidos nos autos, razão pela qual se mantém a convicção externada na referida decisão, cujas argumentações jurídicas já foram devidamente apresentadas naquela oportunidade.

Em relação à fixação de quantum na hipótese de descumprimento, trata-se de penalidade que decorre da liberdade do Juízo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, à luz do artigo 537, do Código de Processo Civil, e, como tal, independe de pedido expresso.

Com efeito, pode o juiz, inclusive de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la. (art. 537, §1º, do CPC).

Quanto à alegada omissão ao não confirmar expressamente a tutela antecipada outrora deferida, ainda que a sentença não o tenha dito expressamente, o fato é que, no momento do julgamento definitivo da causa, cujo resultado seja de procedência, tem-se implicitamente a concessão ou confirmação da tutela antecipada.”

Como se vê, ao julgar procedentes os pedidos na sentença, houve a confirmação da tutela antecipada, ressaltando que os apelantes não recorreram da decisão liminar, logo ela integra a sentença.

Alegam que na petição inicial, a apelada requereu a realização de reparos no imóvel para que o tornassem habitável e não que fosse adequado ao projeto original.

A sentença não determinou a adequação do imóvel ao projeto original, mas, sim, determinou os reparos para tornar o imóvel habitável, diante do que foi constado pelo laudo pericial.

Os apelantes alegam que o laudo pericial padece de nulidades, inconsistências e contradições e que por isso não pode servir de subsídio para a sentença.

O Juízo ao proferir o despacho saneador estabeleceu os pontos controvertidos e a prova pericial foi elaborada dentro dos limites impostos pelo Juízo:

“(...)

Fixo como pontos controvertidos: a) a construção do imóvel diferentemente da forma constante do projeto; b) quais seriam os reparos/reformas necessárias para deixar o imóvel em condições de ser habitável novamente; c) Caso haja a necessidade de conversão de eventual condenação dos requeridos à obrigação de fazer em perdas e danos, qual seria o valor necessário para tanto; d) danos materiais.

(...)”

Desta decisão não houve recurso e prosseguiu-se a instrução, com a realização de perícia, da qual as partes apresentaram quesitos, assim como o Juízo.

Os apelantes alegam que perícia não tem valor probatório por ser baseada apenas em fotos e informações fornecidas pelas partes.

Todavia não é o que se colhe dos autos. As partes intimadas sobre o início dos trabalhos periciais, apenas a parte autora compareceu no dia para vistoriar o imóvel junto com o perito, que coletou informações técnicas, fez registros fotográficos como consignado no laudo.

Portanto, faltam com a verdade os apelantes ao tentarem desconstituir o laudo com a alegação de que foi elaborado apenas com base nos documentos existentes nos autos.

Quanto às contradições apontadas pelos apelantes, não tem pertinência, pois o laudo foi esclarecedor quanto às falhas constatadas na execução do projeto, e que elas acarretaram os problemas detectados na perícia os quais precisam ser sanados para tornar o imóvel habitável.

Destaco trecho do laudo:

Em relação a marquise, o laudo pericial constatou a necessidade de colocação para evitar danos à porta de acesso, cuja conclusão levou em consideração a vistoria no local e as informações trazidas pelos apelantes e o Laudo Técnico de Avaliação e Planilha elaborada pelo engenheiro civil Celso Silva (id. 151521369-Pág. 32/41) que incluiu a construção de marquise nos procedimentos a serem realizados, sendo confirmada a necessidade da obra pelo perito do Juízo, item 7.1 “g”, do laudo.

No que diz respeito à caixa de gordura, não há divergência nas respostas dos quesitos, como alegam os apelantes, o imóvel foi entregue sem caixa de gordura e sem fossa séptica, apesar de constar no projeto, e ainda informou sobre a necessidade de construção e instalação no item 7.1, “d”, do laudo.

Os apelantes alegam que na sentença foram incluídos serviços que não constam no Laudo Pericial, como chapisco, retirada de piso, pintura, refazimento de telhado, porém não merece acolhimento, uma vez que o laudo foi claro ao especificar as correções das patologias no imóvel para torná-lo habitável, conforme item 7.1

e alínea “c”, do laudo.

Desta forma, diante das provas existentes nos autos, é incontroversa a obrigação dos apelantes em proceder os reparos conforme delimitado no laudo pericial, o qual foi detalhadamente elaborado trazendo os defeitos, suas origens e as soluções para tornar o imóvel habitável como requerido na petição inicial.

Quanto ao valor da compensação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O Juiz da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aqui reside outro objeto das razões recursais do apelo, em que os apelantes almejam sua redução.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar o desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

O valor arbitrado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é consentâneo com os elementos dos autos, haja vista que trata-se de um imóvel novo, adquirido para servir de moradia da família da apelada e que com poucos dias após a entrega apresentou inúmeros problemas que o tornaram inabitável, fato este confirmado em perícia, sendo assim o valor deve ser mantido.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023